Tribunal: TJSP
Processo: 1503042-90.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Sentença absolutória por insuficiência de provas. Recurso do MP colimando a condenação com base no "caput" do art. 33 da Lei 11.343/06. Parcial provimento para condenar o acusado como incurso no art. 33, par. 4o, da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos de reclusão (regime aberto e substituída por duas restritivas) e 200 dias-multa, confirmando, ainda, a perda do

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Sentença absolutória por insuficiência de provas. Recurso do MP colimando a condenação com base no "caput" do art. 33 da Lei 11.343/06. Parcial provimento para condenar o acusado como incurso no art. 33, par. 4o, da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos de reclusão (regime aberto e substituída por duas restritivas) e 200 dias-multa, confirmando, ainda, a perda do dinheiro apreendido e a restituição da motocicleta. Prova que, contrariamente ao afirmado na r. sentença, é desfavorável ao acusado. Traficância evidenciada pela apreensão de mais de 300 porções de maconha e algum dinheiro. Quantidade líquida da droga, só maconha, que, contudo, não autoriza, só por si, afastamento do redutor ou majoração da pena base, mesmo porque, tal quantidade pode ser considerada para modular o redutor não pelo máximo, mas pela fração de 3/5. Enfim: dá-se provimento parcial ao recurso.